Tribunal: TJES
Processo: 5006126-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006126-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OMARIO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: VALDEIR MORENO CORREA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE INADEQUADA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Omário Ferreira da Silva contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, mantendo decisão que reconheceu a tempestividade dos embargos de terceiro ajuizados pelo embargado. O recorrente alega omissão no acórdão quanto à análise de certidão cartorária que atestaria a intempestividade da ação originária. Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise de certidão emitida por serventia judicial, a qual, segundo o embargante, comprovaria a intempestividade dos embargos de terceiro.

3. A análise da certidão alegadamente omitida não se mostra necessária quando o acórdão embargado já enfrentou de forma clara e suficiente a questão da tempestividade com base na ausência de intimação formal do terceiro embargante.

4. A certidão da serventia judicial, embora dotada de fé pública, não vincula o juízo quanto à interpretação jurídica do início do prazo decadencial previsto no art. 675 do CPC, que depende da intimação formal do interessado.

5. O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia e apresentou fundamentação suficiente, não se exigindo manifestação sobre todos os argumentos das partes, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida nem ao simples prequestionamento, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

7. Ausente demonstração inequívoca de caráter protelatório, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão impugnado enfrenta de modo suficiente os fundamentos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia.

2. A certidão cartorária, embora dotada de fé pública quanto aos atos que certifica, não vincula o juízo quanto à análise do início do prazo legal sem a verificação da intimação formal.

3. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com a função integrativa do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 675, 1.022, I a III, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes jurisprudenciais específicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
OMÁRIO FERREIRA DA SILVA
em face do v. Acórdão (ID 14042093) que negou provimento aos primeiros aclaratórios, mantendo a decisão que reconheceu a tempestividade dos Embargos de Terceiro ajuizados pelo ora embargado.

Em suas razões (ID 15183126), sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado. Alega que o Acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a Certidão da Serventia da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco (ID 8308906), a qual, por possuir fé pública, seria documento idôneo para comprovar a intempestividade da ação originária. Requer, ao final, o provimento do recurso para sanar o vício apontado, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas (ID 15300543), pugnando pelo desprovimento do recurso e pelo reconhecimento de seu caráter protelatório, com a consequente aplicação de multa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
OMÁRIO FERREIRA DA SILVA
em face do v. Acórdão (ID 14531457) que negou provimento aos primeiros aclaratórios, mantendo a decisão que reconheceu a tempestividade dos Embargos de Terceiro ajuizados pelo ora embargado.

Em suas razões (ID 15183126), sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado. Alega que o Acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a Certidão da Serventia da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco (ID 8308906), a qual, por possuir fé pública, seria documento idôneo para comprovar a intempestividade da ação originária. Requer, ao final, o provimento do recurso para sanar o vício apontado, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas (ID 15300543), pugnando pelo desprovimento do recurso e pelo reconhecimento de seu caráter protelatório, com a consequente aplicação de multa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto.

Analisando os autos, adianto que não assiste razão ao embargante.

A omissão alegada, relativa à falta de manifestação sobre a certidão cartorária que atestou a intempestividade dos embargos de terceiro, não se configura. O Acórdão embargado foi claro e exaustivo ao fundamentar a manutenção da decisão de primeiro grau, estabelecendo como ponto central para a análise da tempestividade a
ausência de intimação formal
do terceiro embargante acerca do ato de constrição que afetava seu patrimônio.

A tese firmada no julgado foi a de que o marco inicial para a contagem do prazo decadencial, previsto no art. 675 do CPC, somente se perfectibiliza com a ciência inequívoca do interessado, a qual, na forma da lei, pressupõe a devida intimação.

Nesse contexto,
a certidão emitida pela Serventia, embora seja um documento dotado de fé pública quanto aos atos que certifica, não se sobrepõe à análise jurídica do magistrado sobre o preenchimento dos requisitos legais para o início da contagem de um praz
o. O ato da Serventia é um ato administrativo sujeito ao controle jurisdicional, e tanto o juízo de primeiro grau quanto este colegiado entenderam que, sem a comprovação do ato processual essencial – a intimação –, a contagem do prazo não poderia ser iniciada.

Portanto, a questão foi devidamente enfrentada e decidida. O fato de a decisão ter se fundamentado na ausência de intimação, e não na análise pormenorizada de uma certidão que, à luz do entendimento adotado, se tornou irrelevante para o deslinde da controvérsia, não caracteriza omissão.

O que se vislumbra, em verdade, é o
nítido inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa
, pretendendo fazer prevalecer a sua tese sobre a que foi adotada por este órgão julgador. Contudo, os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para o reexame de matéria já decidida.

Ademais, como já exposto no julgamento dos primeiros embargos de declaração (acórdão de ID 11384822), a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha os fundamentos suficientes para a resolução da lide, como ocorreu no presente caso. O simples intuito de prequestionar a matéria não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Inexistindo, pois, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, a manutenção do Acórdão recorrido é medida que se impõe.

No que tange ao pleito formulado em contrarrazões para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, tenho que este não merece prosperar. A aplicação de tal penalidade exige a constatação inequívoca do intuito protelatório do recurso, o que não se verifica de plano na hipótese dos autos. Ainda que a tese do embargante não tenha sido acolhida, a oposição dos aclaratórios se insere na esfera do exercício regular do seu direito de defesa, não havendo elementos suficientes para concluir que houve abuso desse direito com o propósito deliberado de retardar o andamento do feito. Por essa razão, deixo de aplicar a multa requerida.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
OMÁRIO FERREIRA DA SILVA
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar